Tribunal: TJBA
Processo: 8005135-28.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005135-28.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros (5)

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS

APELADO: ANTONIA SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. FORTUITO INTERNO. CHUVAS E PANDEMIA. RISCO DA ATIVIDADE. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

O presente recurso de apelação foi interposto por LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA EPP e TALUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Santo Antônio de Jesus/BA, nos autos do Processo nº 8005135-28.2023.8.05.0229. A decisão objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato, condenar as rés à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e lucros cessantes (0,5% do valor do imóvel por mês de atraso).

II. Questão em discussão

a. Se o atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento, justificado pelas rés com base em chuvas intensas e na pandemia de COVID-19, configura caso fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil.

b. Se a condenação ao pagamento de lucros cessantes é cabível em casos de rescisão contratual de lote de terreno sem construção.

c. Se o atraso excessivo (superior a quatro anos do prazo contratual) ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando danos morais.

III. Razões de decidir

A. Do Fortuito Interno e a Mora Incontroversa. As justificativas de excesso de chuvas e trâmites burocráticos constituem fortuito interno, inerentes ao risco da atividade econômica exercida (Súmula 161, TJSP). Ademais, o prazo final de entrega (junho/2019) expirou meses antes do início da pandemia no Brasil (fevereiro/2020), não servindo esta como excludente de nexo causal para o atraso já consolidado.

B. Dos Lucros Cessantes. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, inclusive em loteamentos, gera a presunção de prejuízo do adquirente, sendo devida a indenização por lucros cessantes pelo período de indisponibilidade do bem, independentemente da demonstração de projeto de construção imediata. Precedentes do STJ.

C. Dos Danos Morais. O atraso que perdura por anos, sem qualquer perspectiva de conclusão das obras de infraestrutura básica prometidas, transborda a esfera do mero descumprimento contratual, afetando o planejamento de vida e a dignidade do consumidor, justificando o quantum fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. Chuvas intensas e entraves administrativos não configuram caso fortuito externo, mas fortuito interno, não eximindo a construtora da responsabilidade pelo atraso na entrega. 2. O atraso injustificado na entrega de lote de terreno gera presunção de lucros cessantes e, quando excessivo, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 389, 393, 402 e 475; Súmula 543 do STJ; CDC, art. 6º, VI e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AC: 10013271620178260115 SP
1001327-16.2017.8.26.0115, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 29/04/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005135-28.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros (5) e como apelada ANTONIA SANTOS BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça